Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. TEORIA MENOR (ART. 28, CDC). INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 0726636-78.2019.8.07.0016, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, ora agravada.
2. No caso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está calcado no art. 50, do CC, cujos requisitos não restam provados pelo requerente, cabendo acrescer que o fato de a agravada não possuir saldo positivo em sua conta corrente não constitui, por si só, elemento indicativo de confusão patrimonial.
3. Dada a cognição restrita do presente recurso, não se admite introdução de fundamento novo (teoria menor – art. 28, do CDC), para fins de obtenção da pretensão recursal, sob pena de acarretar, inclusive, supressão de instância e surpresa. Ademais, a agravante qualifica-se como fornecedora de serviço, realizando a cobrança de crédito decorrente do inadimplemento de duas parcelas do acordo entabulado com a agravada, por serviços prestados, de modo que não se enquadraria, na hipótese dos autos, no conceito de consumidora (art. 2o, CDC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas remanescentes, se houver, pelo agravante.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.